Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-66.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-66.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI POSSA - CPF: 422.628.952-87 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), GALERA FILHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.266.185/0001-20 (APELANTE), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELANTE), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. MÉRITO. RODOVIA. ABALROAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. NOTAS FISCAIS. LUCROS CESSANTES.
AN DEBEATUR
RECONHECIDO.
QUANTUM DEBEATUR
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por transportadora e sua seguradora contra sentença que julgou procedente ação de indenização por acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, sendo estes últimos a apurar em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se o recurso deve ser conhecido diante de alegada ausência de dialeticidade; (ii)
se há nexo de causalidade entre a conduta do preposto da transportadora e o dano experimentado pelo autor; (iii) se a prova dos autos é suficiente para justificar a condenação por danos materiais e lucros cessantes; (iv) se os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso observa o princípio da dialeticidade, ao confrontar diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. A prova dos autos, especialmente boletim de ocorrência da PRF e depoimentos testemunhais, confirma a dinâmica do acidente, apontando a conduta do condutor vinculado à empresa requerida como causa originária do sinistro.

5. As notas fiscais apresentadas pelo autor demonstram de forma individualizada os gastos com o conserto do semirreboque danificado, justificando o valor fixado a título de danos materiais.

6. Os lucros cessantes decorrem da natureza da atividade desenvolvida pela parte autora, que trabalha com transportes de cargas, e da paralisação do semirreboque para reparos, podendo o valor devido ser apurado em liquidação, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Os honorários foram fixados dentro dos parâmetros legais, com base no grau de zelo, complexidade da causa e trabalho desenvolvido, sendo devida a majoração em grau recursal diante da improcedência do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de boletim de ocorrência corroborado por prova testemunhal idônea é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade em ação de indenização por acidente de trânsito. 2. Comprovado os danos materiais, devida é a indenização. 3. A paralisação de veículo empregado em atividade econômica configura hipótese de lucros cessantes, cuja quantificação pode ser remetida à liquidação de sentença. 4. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 402 e 927; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 217244/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 12/04/2016; TJMT, Ap. Cív. 1007940-46.2019.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por
Galera Filho Transportes LTDA. e Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Goiás, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da ação de reparação de danos por acidente de veículos, movida por Giovani Possa, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 65.855,89, e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

O recorrido ajuizou ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2018, envolvendo veículos de carga na BR-163/MT. Alegou que o veículo da ré colidiu com outro, que, por sua vez, colidiu lateralmente com o seu caminhão, causando tombamento do reboque e paralisação das atividades comerciais.

A sentença julgou procedente a ação indenizatória, condenando a ré/segurada ao pagamento de R$ 65.855,89 (danos emergentes) e lucros cessantes a apurar em liquidação. Na lide secundária, acolheu a denunciação e condenou a seguradora/Cooperativa a ressarcir os valores (inclusive lucros cessantes, se comprovados), limitados à cobertura da proposta no 23882.

A apelante sustenta, em síntese, ausência de nexo de causalidade, afirmando que a sentença se baseou exclusivamente em boletim de ocorrência unilateral, produzido por parte interessada. Alega suspeição da testemunha ouvida, pois seria o próprio motorista da empresa autora, envolvido diretamente nos fatos, portanto, segundo alega, não isento de interesse no desfecho da lide.

Defende inexistência de provas robustas sobre os danos materiais e sobre a extensão dos lucros cessantes, o que impediria a condenação nos termos fixados pela sentença.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação, e subsidiariamente, a minoração do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 324568942).

Com a vista dos autos, o a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 330544884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da sentença recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da responsabilidade civil

A controvérsia decorre de acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2018, na BR-163, envolvendo três veículos. O autor da ação, Giovani Possa, proprietário de caminhão de carga, alegou que seu veículo foi atingido de forma indireta após colisão entre outros dois caminhões, um deles pertencente à Galera Filho Transportes Ltda.

A apelante sustenta, essencialmente, que (i) não restou comprovada a culpa de seu preposto no evento danoso, (ii) a sentença teria se apoiado em elementos frágeis, como o boletim de ocorrência policial e depoimentos de testemunhas supostamente suspeitas, (iii) inexistiria prova suficiente quanto aos danos materiais, tampouco evidência dos lucros cessantes alegados.

Nas ações de reparação civil por acidente de trânsito, incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), notadamente a ocorrência do sinistro, o dano e o nexo causal, além da conduta culposa do causador, quando se cuida de responsabilidade subjetiva. No caso, a sentença reconheceu que a conduta do condutor do veículo de propriedade da requerida/segurada foi a causa preponderante do acidente, porquanto atingiu a lateral do veículo Scania placa GZH 3237, o que desencadeou a colisão com o semirreboque do autor.

Em que pese as irresignações da apelante, verifica-se que a conclusão do juízo singular está amparada em conjunto probatório convergente.

Conforme narrativa do B.O., o acidente ocorreu na BR-163, km 550, envolvendo os veículos identificados (Volvo OAT-7017; Scania GZH-3237; e Scania OBG-2730), com indicação do condutor do Volvo (Armindo Junior Speck), e registro de que a sequência do sinistro teve início com a colisão atribuída ao veículo vinculado à requerida (PLACA OBG-2730), atingindo o Scania GZH-3237 e, na sequência, repercutindo no conjunto veicular do autor.

Nesse sentido, o Boletim de Acidente/registro confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, lavrado logo após o evento, embora não constitua prova absoluta, goza de presunção relativa (“juris tantum”) e deve ser valorado como elemento relevante de convicção, competindo à parte que o impugna demonstrar erro, vício ou inconsistência apta a afastar sua credibilidade, diretriz, inclusive, já reconhecida em julgados desta Corte. Confira-se:

“[...] O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção “juris tantum” de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária [...]”

(TJ-MT 10079404620198110003 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

A apelante, ainda, busca desconstituir a sentença afirmando que a prova oral teria se desenvolvido a partir de depoimento “interessado”, pois o motorista do autor, Armindo Junior Speck, teria sido preposto/empregado e envolvido direto no acidente, podendo, inclusive, responder regressivamente por eventual prejuízo, razão pela qual seu relato deveria ser visto com reservas.

Como se verifica dos autos, em audiência de instrução a contradita oposta pelos apelantes foi rejeitada pelo juízo singular, registrando-se que o depoente não era mais empregado da parte autora à época da oitiva, o que afasta, no caso concreto, a premissa de subordinação atual capaz de comprometer sua isenção (id. 324568924).

Ademais, a hipótese de eventual responsabilização do condutor não se apresenta como consequência necessária do julgamento, pois a condenação discutida na lide recai sobre as rés.

De todo modo, ainda que se adotasse valoração mais cautelosa do relato, a dinâmica do acidente não se apoia exclusivamente nesse depoimento. Há prova testemunhal de terceiro (Solismar Rodrigues Scariotti) que descreve a sequência do sinistro e a ocorrência de colisão múltipla, com impacto inicial envolvendo o veículo da requerida e, em seguida, o abalroamento que culminou no tombamento do semirreboque do autor, corroborando o quadro fático delineado.

Assim, à luz do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, reconhecida a conduta culposa e o nexo causal, impõe-se o dever de reparar os prejuízos decorrentes do evento danoso.

II – Dos danos materiais e lucros cessantes

Os apelantes foram condenados à reparação no montante de R$ 65.855,89, referente aos danos materiais causados no semirreboque do caminhão da apelada e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Quanto aos danos materiais, o autor se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante juntada de notas fiscais emitidas por “Tag Reformas e Cia Ltda.”, relacionadas ao conserto do semirreboque, nos valores de R$ 30.552,78 (id. 324567892), R$ 15.645,00 (id. 324567893), R$ 8.418,11 (id. 324567894) e R$ 11.240,00 (id. 324567895), com descrição dos serviços executados (troca de eixo, suportes, rodas e demais itens), documentação suficiente para demonstrar o prejuízo patrimonial suportado e o respectivo desembolso.

Os apelante afirmam que as
“NOTAS FISCAIS (Id. Num. 19316934 - Pág. 1 e Id. Num. 19317191 - Pág. 1), na verdade, se trata de uma única nota fiscal”
, no entanto, constata-se que são documentos diferentes, NF 2070 e NF 2071, cada qual com individualização de serviços diversos.

No que se refere aos lucros cessantes, a prova dos autos é suficiente para demonstrar a frustração de receita decorrente da paralisação do veículo, pois é incontroverso que o autor exercia atividade de transporte de cargas e que o semirreboque permaneceu indisponível para a exploração econômica durante o período de reparos, o que, pela própria natureza da atividade, implica perda de ganhos que ordinariamente seriam auferidos. Assim, está evidenciada a existência de dano na modalidade lucro cessante, em razão da interrupção temporária da utilização do bem produtivo, à luz do art. 402, do Código Civil.

Todavia, o valor exato pretendido a esse título não restou demonstrado com a precisão necessária, uma vez que o autor amparou a estimativa em relatório de faturamento desacompanhado de notas fiscais de fretes, contratos, ordens de serviço, comprovantes de entregas e controles objetivos de receita e despesa, que permitisse, desde logo, fixar o montante efetivamente não percebido no período indicado.

Destaca-se que é pacífico o entendimento do STJ de que
“reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016). Em reforço: “
A condenação em lucros cessantes é devida, pois o autor demonstrou exercer a atividade de forma habitual, sendo possível sua apuração em liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidada”
(N.U 1018342-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Desse modo, escorreita a sentença ao remeter a quantificação dos lucros cessantes à fase de liquidação, onde será possível apurar a extensão do prejuízo.

III – Dos honorários advocatícios

A sentença fixou honorários advocatícios em favor da parte autora no percentual de 15% sobre o valor da condenação relativa aos danos materiais emergentes, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, consignando que a verba honorária incidente sobre os lucros cessantes será fixada posteriormente, à luz do art. 85, §4o, II, do CPC, por se tratar de parcela ilíquida. Nesse sentido, os apelantes pugnam pela minoração da verba para 10%.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento. Isso porque o percentual arbitrado se encontra dentro da faixa legal prevista no art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%), e mostra-se compatível com os critérios que devem orientar a fixação da verba sucumbencial, grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, especialmente diante da necessidade de instrução e do desenvolvimento do feito até julgamento.

Por fim, desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevando-se a verba sucumbencial para 17% sobre o valor da condenação referente aos danos materiais emergentes, mantida a regra da sentença quanto à fixação posterior dos honorários incidentes sobre eventual condenação por lucros cessantes.

IV – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação referente aos danos materiais emergentes, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026